Tribunal: TJSP
Processo: 1114153-30.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Contrato – Prestação de serviço de assessoria jurídica – Má prestação não configurada – Sentença mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1114153-30.2017.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes LOCALCRED ASSESSORIA E
COBRANÇA LTDA e MELHADOS ADVOGADOS ASSESSORIA DE
COBRANÇA, são embargados CIFRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, BANCO BMG S/A e BCV - BANCO DE CRÉDITO E
VAREJO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36286
EDCL. No: 1114153-30.2017.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: MELHADO E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
EBDO: BANCO BMG S.A. E OUTROS
RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição e omissão Inexistência Contrato Prestação de
serviço de assessoria jurídica Má prestação não configurada
Sentença mantida - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 405/410, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto, mantendo a r. sentença de fls. 316/319 que julgou
improcedente a ação de origem.
Sustentam os embargantes que o v. acórdão foi
contraditório e omisso ao dispor que caberia aos próprios embargantes a
comprovação de suas alegações. Em contrapartida, manteve a r. sentença
recorrida no tocante ao julgamento antecipado do feito, impossibilitando a
abertura de fase instrutória para realizarem tal feito. Alegam que a negativa
em permitir a realização da oitiva dos representantes legais configurara
cerceamento de defesa; que houve omissão quanto ao pedido de reforma
da r. sentença para que o valor dos honorários de sucumbência fossem
reduzidos, uma vez que o consideram excessivo. Pretende o
prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Diferente do aduzido pelos embargantes, o v. acórdão
não é contraditório, tampouco omisso, porquanto explícito no decisum que,
no caso em tela, cabia única e exclusivamente aos embargantes
comprovarem em momento oportuno do processo a veracidade de suas
alegações, o que não ocorreu.
Outrossim, como bem pontuado no v. acórdão, cabe ao
Juiz determinar as provas que considera necessárias ou não para a perfeita
compreensão do caso e consequente julgamento da lide.
Por fim, os honorários de sucumbência foram bem
fixados,
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator